Tribunal: STF
Processo: Rcl 69716
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-09
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, ajuizada por ANGELA RUZYCKI, em face de acórdão da Quarta Turma Recursal do Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos do Processo 0000546-33.2022.8.16.0141, assim ementado: 



    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C PEDIDO DE IMPLANTAÇÃO DO PERCENTUAL DE INSALUBRIDADE SOBRE A BASE DE CÁLCULO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR. SERVIDORA DO MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE/PR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DO MENOR VENCIMENTO DA TABELA GERAL DO MUNICÍPIO COMO BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE UM NOVO INDEXADOR POR DECISÃO JUDICIAL, AINDA QUE A BASE DE CÁLCULO COINCIDA COM O VALOR DO SALÁRIO-MÍNIMO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL Nº 54.857. SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e provido.” (eDOC 7, p.1; ID: 03fd0bb0)



    Colhe-se da petição inicial o seguinte contexto fático: 



    “Trata-se de uma Ação de Cobrança ajuizada pela Reclamante perante o d. Juízo da Comarca de Realeza/PR, objetivando o reconhecimento da inaplicabilidade da base de cálculo do adicional de insalubridade sobre o salário mínimo nacional, gratificação essa que deve ser calculada sobre o vencimento base da Recorrida, com fundamento ao artigo 7º da Constituição Federal e ao Enunciado da Súmula Vinculante n. 4 do STF (cf. mov. 1.1 dos autos 0000546-33.2022.8.16.0141 do TJPR). 



    (...)



     Assim sendo, o d. Juízo da Comarca de Realeza/PR, em plena concordância com as normas esculpidas em nosso texto constitucional e em atenção aos enunciados do Supremo Tribunal Federal, julgou procedente a demanda, posicionando seu entendimento no seguinte sentido:



    (...)



    Inconformados com o posicionamento proferido, o Município apresentou suas razões recursais (mov. 44.1 dos autos de origem) alegando que o adicional de insalubridade adimplido ao Servidor, tivera como base o art. 192 da CLT, uma vez da ausência de regulamentação para com o Ente Público Municipal até a data de 31.12.2022, e por consequência, não cabendo ao poder judiciário regulamentar tal situação, sob pena de ferimento ao princípio da separação dos poderes. Bem como, informa que posteriormente (a partir de 01.01.2023) sendo regulamentada a matéria, com base em Lei Complementar nº 24/2022.



    Por sua vez, a Reclamante apresentou suas contrarrazões (mov. 51.1 dos autos de origem), tendo destacado a situação, que junto ao âmbito municipal de Santa Izabel do Oeste/PR, persiste a norma legislativa específica, a qual regulamenta a matéria (Lei n. 799/2007) dispondo sobre o Plano de Carreira e de Remuneração dos Servidores Municipais da localidade. 



    Contudo, ignorando todas as informações supramencionadas, o Nobre Ministro Relator do Recurso Inominado, deu provimento ao recurso do Reclamado, passando a julgar improcedentes os pedidos da inicial, tendo afirmado que o judiciário, não pode alterar a base de cálculo do plano legislativo (mov. 21 dos autos de recurso inominado).



    Inconformada com o entendimento, a Reclamante opôs Embargos de Declaração perante o TJPR, argumentando a contradição entre os entendimentos publicados pelo mesmo (mov. 1.1 dos autos de Embargos), o qual, também não restou acolhido (mov. 20.1 dos autos de Embargos). 



    Isto posto, Acórdão este, que, conforme será demonstrado a seguir, contraria veemente a interpretação contida em RE 987.079 Agr, de Relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, porquanto a Sumula Vinculante nº 04 do STF, bem como ignorou a legislação local sob a matéria em discussão, motivo pelo qual, necessário/cabível se faz a presente reclamação constitucional. ”. (eDOC 1, pp. 2-3; ID: 9ecb231f)



    Aduz a reclamante que o acórdão prolatado pela Turma reclamada incorreu em violação ao enunciado da Súmula Vinculante 4, diante da Lei Municipal n. 799/2007, a qual dispõe que o adicional de insalubridade deverá ser calculado com base no vencimento básico do servidor.



    Requer a concessão de liminar, para suspender o acórdão reclamado. No mérito, pleiteia que seja julgada procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado, reconhecendo-se o direito à percepção do adicional de insalubridade do reclamante sobre seu salário base, nos termos do art. 5 da Lei 799/2007, do Município de Santa Izabel do Oeste.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superado o ponto, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l” , da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    A decisão deste Tribunal com efeito vinculante que, segundo o reclamante, teria sido descumprida, é a Súmula Vinculante 4, segundo a qual o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial, salvo nos casos previstos na Constituição.



    Transcrevo, sobre o tema, a ementa do acórdão do RE 565.714, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 7.11.2008: 



    “CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO-RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O sentido da vedação constante da parte final do inc. IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário-mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. O aproveitamento do salário-mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil. Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Declaração de não-recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo. 2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § 1º, c/c 142, § 3º, inc. X). 3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento”.



    Na ocasião, a Corte declarou a não recepção do art. 3º, § 1º, da Lei Complementar 432/1985, do Estado de São Paulo, pela Constituição de 1988, uma vez que seu conteúdo contraria a norma constitucional que proíbe a vinculação do salário mínimo para qualquer fim (art. 7º, IV, da Constituição). Também entendeu não ser competência do Poder Judiciário estabelecer nova base de cálculo, sob pena de atuar como legislador positivo.



    Assim, o Tribunal concluiu que os critérios estabelecidos pela lei não recepcionada deveriam continuar sendo aplicados, até que sobreviesse nova disciplina normativa.



    Por sua vez, na hipótese dos autos, a Turma Recursal, autoridade ora reclamada, considerando a existência de norma regulamentadora, afirmou que a base de cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade é o valor do menor vencimento do plano de cargos, carreira e remuneração dos servidores municipais, consoante o art. 95 da Lei Complementar Municipal 24/2022, não havendo se falar em vinculação ao salário mínimo. 



    A decisão, portanto, encontra-se em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o assunto. Destaco, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. ALEGADA OFENSA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 4. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 61.111 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 22.9.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 4. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da Súmula Vinculante 4, apesar de ser inconstitucional a vinculação do adicional de insalubridade ao salário mínimo, o Poder Judiciário não pode substituir sua base de cálculo por meio de decisão judicial. Precedentes. II - No caso, a base de cálculo utilizada pela legislação municipal não é o salário-mínimo, mas a referência inicial de tabela de vencimentos. III - Agravo regimental desprovido.” (Rcl 61.425 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 29.9.2023 - grifo nosso)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. Servidor público municipal. 3. Fixação do salário mínimo como base de cálculo de adicional de insalubridade. Súmula Vinculante 4. Impossibilidade de o Poder Judiciário estabelecer nova base de cálculo, sob pena de atuar como legislador positivo. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido.” (Rcl 60.206 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.10.2023)



    Confira-se, ainda, a seguinte decisão monocrática proferida em reclamação que envolve o município ora reclamante: Rcl 67.379, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 18.4.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido de liminar (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente